Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707017-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA AGRAVADO: LARISSA JENIFER DE OLIVEIRA FELIX D E C I S Ã O A fim de evitar alegação de nulidade, renove-se a intimação da agravada no endereço no qual foi intimada na primeira instância: Rua 3 Norte, Lote 03, apt. 1103, Norte (Águas Claras), Brasília - DF, 71907-360. Advirto, desde logo, que em caso de não cumprimento da diligência, a parte será considerada intimada, nos termos do art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC, uma vez que é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. Indefiro o pedido formulado pela agravante para pesquisa de novos endereços no sistema SISBAJUD (ID 46831000). Tais diligências devem ser requeridas perante o juízo da primeira instância, pois o recurso de agravo de instrumento não comporta ampla instrução. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator